Tribunal: TJES
Processo: 5003769-63.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003769-63.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO AFASTADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I –
Nos termos da Lei 12.153/09, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta.

II
–
A necessidade de prova técnica não afasta da competência do juizado fazendário em virtude da previsão contida no art. 10 da Lei 12.153/09, bastando que não seja de grande complexidade a perícia.

III –
Conflito conhecido para declarar a competência d
o Juizado Especial da
Fazenda Pública para
o processamento e julgamento de demanda que apura irregularidade na localização do sistema de esgoto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA - ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003769-63.2022.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA - ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - ES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA - ES em face do JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA – ES.

Compulsando os autos, verifico que a ação matriz se trata de ação de obrigação de fazer por meio da qual a parte autora pretende sejam condenadas a CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento S/A, COHAB-ES – Companhia de Habitação e Urbanização – ES e, CHC – Consórcio Habitacional Capixaba a retirar o sistema de esgotamento sanitário existente dentro de sua propriedade.

O juízo suscitante argumentou acerca da necessidade de prova pericial e, por conseguinte, deu-se por incompetente.

De outra banda, o juízo suscitado aduziu que o STJ já decidiu que a alegação de complexidade da matéria não possui o condão de relativizar a competência absoluta do Juizado, uma vez que a lei adotou critério objetivo do valor da causa para esse efeito, excluindo apenas e de forma expressa, as matérias veiculadas nos incisos I, II e III, do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/09.

Pois bem.

Como é de curial sabença, a Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, preleciona que compete a estes:

Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários-mínimos
.

[...]

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta
.

Acerca da prova pericial, prevê:

Art. 10. Para efetuar o
exame técnico
necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Destarte, conclui-se que é possível a prova pericial no âmbito do referido juizado, desde que não seja de grande complexidade. No mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO COMO LITISCONSORTE PASSIVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTO ERRO MÉDICO. PERSPECTIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I – A presença de pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, em litisconsórcio passivo facultativo ou necessário com um dos entes arrolados no inciso II do art. 5º, da Lei 12.153/09, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda. II –
A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo naqueles casos que demandam a realização de perícia complexa, onde o caráter simplista e sumário do exame técnico a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009 possa afetar ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.
III - [...] (TJ-ES, Data: 22/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001378-38.2022.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: Conflito de competência Cível, Assunto: Competência)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA COMPETÊNCIA. Cabimento DO RECURSO. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXAME DE BAIXA COMPLEXIDADE QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM QUE DECLINOU SUA COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) [...] 3)
Todas as vezes em que as causas cíveis de interesse dos entes públicos indicados no caput do art. 2º da supracitada lei, cujo valor não ultrapasse o equivalente a 60 (sessenta) salários-mínimos, demandarem a realização de prova técnica, a competência dos Juizados Especiais restará adstrita às hipóteses nas quais o exame pericial necessário para o deslinde do processo for de baixa complexidade, conforme inteligência de seu art. 10.
4)
Na hipótese, além de pairar fundada dúvida a respeito da essencialidade e da utilidade da produção de eventual prova pericial, o que dependerá da avaliação da sua pertinência pelo magistrado condutor do feito
(art. 464, § 1º, do CPC/2015), isto é, se há necessidade de sua elaboração para esclarecer se os últimos anos de serviço militar prestados pela autora agravante tiveram o condão de gerar os problemas psicológicos que foram responsáveis pela sua reforma ex-officio por invalidez,
a perícia a ser desenvolvia seria de baixa complexidade, compatível com o exame técnico previsto no art. 35, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, e no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, de modo que há de ser respeitada a competência absoluta dos juizados especiais da fazenda pública no caso
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Data: 20/Sep/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004369-50.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Competência da Justiça Estadual)

E, ainda, do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
2. Agravo interno do particular que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1833876 MG 2019/0252283-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

No caso dos autos, além de haver incerteza quanto à necessidade de perícia, eventual prova técnica seria de baixa complexidade, visando apurar apenas a correta localização do sistema de esgoto ou eventual vazamento, de modo que deve ser preservada a competência absoluta do juizado da fazenda pública.

Diante do exposto,
sendo o tema em testilha deveras simples e
já
tendo sido
apreciado outras vezes por esta
Corte, vislumbro despiciendas outras considerações,
pelo que

declaro a competência do MM. Juiz
Suscitante
para processar o feito
,
qual seja, o JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SERRA – ES
.

Intimem-se.

Publique-se
na íntegra.

Diligencie-se.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.